Tribunal: TJDFT
Processo: 0719320-59.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA. MEDICAMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALORAÇÃO.

1. Apelação contra sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais que julgou parcialmente procedente o pedido da inicial para condenar a ré a fornecer o medicamento Barcitinibe (Olumiant) 4 mg, nos termos da prescrição médica, enquanto durar o tratamento prescrito pelo médico assistente.

2. A recusa indevida do Plano de Saúde em fornecer o medicamento prescrito pelos médicos, considerado o fato de que é a segunda demanda judicial ajuizada pela autora com o mesmo objeto, revela-se abusiva e atentatória à dignidade da pessoa humana e aos direitos da personalidade. A hipótese foi além do mero inadimplemento contratual, uma vez que a autora foi privada do necessário tratamento de saúde em razão da recusa do plano e esta é a segunda ação que precisa ajuizar para obter o fármaco, agravando a sua situação clínica, o que lhe causou intenso sofrimento, angústia e dor, além lhe ferir as legítimas expectativas geradas pela contratação do plano de saúde, dando azo ao dever de indenizar.

3. Além disso, há entendimento jurisprudencial desta Corte no sentido de que a hipótese é de dano moral in re ipsa, dispensando, portanto, a comprovação de lesão à honra, dignidade ou moralidade.

3. Considerando as particularidades do caso concreto, a compensação por danos morais no valor R$5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se adequada e razoável considerando as funções da indenização, além de consentâneo com a jurisprudência para casos similares.

4. Apelação conhecida e provida.